Tribunal: TJSP
Processo: 2301505-50.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
1. Revisão – Pedido de redução das penas – Conhecimento.
2. Tráfico – Quantidade da droga considerada tanto para elevar as penas-base quanto para negar causa de diminuição – "Bis in idem" – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Majorante – Traficância entre Estados – Caracterização – Aumento mínimo.
4. Minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06

Ementa:
1. Revisão – Pedido de redução das penas – Conhecimento.
2. Tráfico – Quantidade da droga considerada tanto para elevar as penas-base quanto para negar causa de diminuição – "Bis in idem" – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Majorante – Traficância entre Estados – Caracterização – Aumento mínimo.
4. Minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Não cabimento – Elementos indicativos de integração com a organização responsável pela comercialização do tóxico.
5. Regime inicial – Imposição do fechado não impugnada.